Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0708597-95.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 27621566) que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ela anteriormente interposto. Sustenta a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de análise sobre o equívoco na determinação de sobrestamento que deveria ter se pautado no Tema 1.093 e não no Tema 517 da lista de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Assinala que não poderia integrar o Simples Nacional tendo em vista sua estrutura societária. Insiste na existência de erro material nas decisões que enquadrou a matéria destes autos naquela definida pela Corte Suprema no Tema 517, bem como que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, uma vez que o debate deste feito gira em torno do Tema 1.093 que estabilizou o entendimento acerca da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 da Lei Adjetiva Civil. No caso dos autos, razão não assiste à embargante. Isso porque, como dito na decisão embargada, e em outras oportunidades, o parâmetro de identificação entre as questões levantadas neste processo e o precedente do Tema 517 foi fixado pelo próprio STF (ID 9591988), e ratificado pelo Desembargador Relator quando da resolução do requerimento (ID 10259041). Válido registrar, ainda, que o Relator assentou que (ID 10259041): 1) O presente feito cuida-se de mandado de segurança no qual a parte autora, ora recorrente, aponta a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5558/2015 que instituiu cobrança de ICMS sobre a diferença de alíquota interestadual nas aquisições em qualquer situação, seja para consumidor final ou não. Aponta inconstitucionalidade da referida lei local; 2) Que a empresa recorrente é optante do Simples Nacional e contribuinte do ICMS; 3) Que na presente ação o recorrente busca a declaração de inexigibilidade do ICMS devido ao DISTRITO FEDERAL por força do convênio ICMS n. 93/2015 e da Lei Distrital 5546/2015, em razão das operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Distrito Federal que vierem a ser por elas praticadas, ficando imune à imposição de qualquer sanção, restrição ou limitação de direitos pelo não recolhimento do tributo; e 4) Que o tema 517 do STF cuida exatamente da aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, Entendo que a não há distinção entre a questão decidida neste processo e aquela a ser enfrentada pelo RE 970.821 (Tema 517). No mais, pontuo que a ora embargante não se desincumbiu do ônus de impugnar o desfecho do requerimento, o que poderia ter sido feito pela via do agravo interno, consoante previsão do artigo 1.037, § 13, inciso II, do CPC. Logo, conclui-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019